Tribunal: TJBA
Processo: 8052004-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052004-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: SUAREZ INCORPORACOES LTDA - EPP Advogado(s): MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ, DANILO MUNIZ DIAS LIMA AGRAVADO: ROBERTO MACIEL JUNIOR Advogado(s): ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO QUE RECONEHCEU A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A INCORPORADORA E O BANCO ITAÚ PARA PROMOVER A ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO: À COISA JULGADA; À PRESCRIÇÃO DECENAL; À SUCESSIVIDADE DA SOBRIGAÇÕES E QUANTO À INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULOS À OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA SUPRIR AS OMISSÕES APONTADAS. PORÉM FICA MANTIDO O TEOR DO ACÓRDÃO OBJURGADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido nos autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0070420-37.2008.8.05.0001. O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade solidária entre a incorporadora embargante e o Banco Itaú, em razão da relação de consumo, compelindo a incorporadora a cumprir a obrigação de escrituração do imóvel, diante da desídia do Banco. A embargante aponta omissão do Colegiado em três pontos: (i) a não análise da sucessividade das obrigações estabelecida no acordo homologado e protegida pela coisa julgada; (ii) a ausência de manifestação sobre a prejudicial de prescrição decenal do artigo 205 do Código Civil; e (iii) inexistência de manifestação judicial quanto ao fato de, na época da celebração do contrato, não haver nenhum outro óbice para além da hipoteca, não podendo a incorporadora ser responsabilizada pelos obstáculos à escrituração do imóvel supervenientes à celebração do acordo e imputáveis exclusivamente à morosidade do Banco Itaú. Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado violou a coisa julgada ao desconsiderar a sucessividade das obrigações estabelecida no acordo homologado, compelindo a incorporadora a cumprir obrigação que seria do Banco Itaú; (ii) saber se ocorreu a prescrição decenal da pretensão de reclamar o cumprimento das obrigações, nos termos do artigo 205 do Código Civil, tendo em vista o decurso de dez anos entre o trânsito em julgado do acordo (10/12/2012) e a decisão que determinou a outorga da escritura (31/08/2023); e (iii) saber se as indisponibilidades supervenientes do imóvel, decorrentes de outras ações contra a incorporadora, configuram caso fortuito ou força maior que afastaria sua responsabilidade pela escrituração. III. Razões de decidir 3. A sucessividade das obrigações estabelecida no acordo homologado destinava-se a regular a relação interna entre os devedores solidários (incorporadora e banco) perante o credor (consumidor), mas para o consumidor a responsabilidade de todos os fornecedores é solidária nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A aplicação da regra da responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento, como fundamento de ordem pública consumerista, garante a efetividade da tutela jurisdicional do consumidor adimplente, sem violar a coisa julgada, pois a inação do Banco Itaú não pode constituir impedimento perpétuo para o exercício do direito de propriedade. 4. A prescrição decenal não se sustenta, pois a pretensão executória estava em curso e a exigibilidade da obrigação da incorporadora dependia da mora ou inação do Banco Itaú, que se protraiu no tempo. O termo inicial para a pretensão de cumprimento contra a incorporadora só se iniciaria após a satisfação da condição antecedente (cancelamento da hipoteca pelo banco), aplicando-se o princípio de que o prazo de prescrição não corre enquanto a pretensão não se torna exigível ou enquanto a execução está pendente. 5. As indisponibilidades supervenientes do imóvel não configuram caso fortuito ou força maior, pois decorrem de dívidas da própria incorporadora em outros processos, sendo fatos imputáveis à sua esfera de responsabilidade e não um evento externo imprevisível. O bem deve ser entregue ao adquirente livre e desembaraçado, conforme a boa-fé e o princípio protetivo do consumidor, não podendo as indisponibilidades supervenientes, sendo dívidas da própria construtora, ser opostas ao adquirente de boa-fé. 6. A mora do Banco Itaú pode ter criado a janela temporal para a inscrição das indisponibilidades, mas a causa eficiente destas são as obrigações não satisfeitas pela incorporadora em outras demandas. O nexo causal entre a mora do banco e as indisponibilidades é tênue, já que o fato gerador das indisponibilidades é o inadimplemento da própria incorporadora. A obrigação de outorgar a escritura implica o dever de fazer o necessário para que o imóvel esteja livre e apto à transferência. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos apenas para suprir as omissões apresentadas. Porém, mantém-se incólume o Acórdão objurgado. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade solidária dos fornecedores na cadeia de consumo permite que o consumidor exija o cumprimento integral da obrigação de qualquer um dos coobrigados, sem que a sucessividade estabelecida no acordo homologado, destinada a regular a relação interna entre os devedores, constitua violação à coisa julgada ou impedimento à tutela jurisdicional efetiva. 2. Em se tratando de cumprimento de título executivo judicial, o prazo de prescrição da pretensão executória não corre enquanto a pretensão não se torna exigível, especialmente quando a obrigação do devedor solidário é subsequente ao cumprimento de condição antecedente por outro coobrigado. 3. Indisponibilidades supervenientes do imóvel decorrentes de dívidas da própria incorporadora não configuram caso fortuito ou força maior oponível ao adquirente de boa-fé, cabendo ao fornecedor entregar o bem livre e desembaraçado, conforme os princípios da boa-fé objetiva e proteção do consumidor." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.